Tribunal: TJMT
Processo: 0001710-09.2018.8.11.0110
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001710-09.2018.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[KELLY DOURADO DA SILVA - CPF: 021.885.231-21 (APELANTE), SEBASTIAO CARLOS TOLEDO - CPF: 510.750.248-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESPERDIAO JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 329.324.301-06 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001710-09.2018.8.11.0110

APELANTE: KELLY DOURADO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO – ADVOGADO DATIVO – PRETENDIDA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VIABILIDADE – VALOR FIXADO AQUÉM DO MÍNIMO PREVISTO NA TABELA DA OAB – TRABALHO DESENVOLVIDO PELO PROFISSIONAL QUE RECOMENDA O REAJUSTE DO
QUANTUM
ARBITRADO –
RECURSO PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“Embora não se ignore a natureza referencial das Tabelas de Honorários produzidas pela OAB, deve ser observado o labor desenvolvido pelo advogado nomeado para a fixação da verba honorária no caso concreto”
(TJ/MT. N.U 0001524-20.2017.8.11.0110).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001710-09.2018.8.11.0110

APELANTE: KELLY DOURADO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Kelly Dourado da Silva,
contra sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu a ré da prática do crime de furto (art. 155,
caput
, do CP), arbitrando honorários de 5 (cinco) URH ao advogado dativo.

Em suas razões, assevera que: 1) no ato da nomeação do defensor dativo, o juízo
a quo
consignou que
“os honorários serão arbitrados ao final do processo, conforme tabela da OAB/MT”
; 2) inexplicavelmente, na prolação da sentença, foi arbitrado valor bem inferior ao previsto na Tabela da OAB/MT; e 3) o patrono nomeado
“apresentou Defesa Prévia e participou da Audiência designada, bem como apresentou as Alegações Finais, na forma oral, ou seja, atuou ativamente de todos os atos processuais, por 03 (três) anos, 04 (quatro) meses e 14 (catorze) dias, até a presente data
”
, razão pela qual pugna pela majoração dos honorários advocatícios para 10 (dez) URH.

Tanto o Ministério Público Estadual como a Procuradoria-Geral de Justiça se manifestaram pelo provimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001710-09.2018.8.11.0110

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto, a irresignação recursal reside, exclusivamente, no arbitramento de honorários ao advogado dativo, que, na sentença, foi fixado nos seguintes termos:

“No mais, verifica-se que o Dr. SEBASTIÃO CARLOS TOLEDO (OAB/MT nº 13.217) foi nomeado no Id. 59127437, p. 16, para patrocinar a defesa da denunciada.

Desse modo, condeno o Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários advocatícios ao advogado nomeado em razão da ausência de defensoria pública na comarca, que, considerando o grau de zelo, a natureza da causa, o tempo exigido e o local de prestação do serviço, FIXO em 05 (cinco) URH (tabela OAB/MT), devendo a secretaria expedir o necessário”
(id. 169764391).

Embora a tabela elaborada pela OAB não vincule o magistrado no arbitramento de honorários ao defensor dativo, os valores indicados pela entidade classista servem como referência para o trabalho executado pelo profissional.

Sobre o tema, trago precedente da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] Esta Corte fixou a tese de que "as tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal;
servem como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado
" (REsp 1656322/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2019, DJe 4/11/2019). [...]
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1651759/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 13/10/2020).

No caso
sub examine
, o advogado Sebastião Carlos Toledo [OAB/MT n. 13.217] foi nomeado para promover a defesa da ré, pois a Defensoria Pública não se encontrava instalada na comarca.

Apesar de a ação penal não se revestir de maior complexidade, a nomeação ocorreu em
1º-7-2019
, e, desde então, o profissional acompanhou a acusada
em todos os atos processuais, pois apresentou a defesa prévia e as alegações finais, além de comparecer à audiência designada, representando-a por mais de 3 (três) anos, até a prolação da sentença em 27-10-2022.

Nesse contexto, entendo que o valor estabelecido na sentença [5 URH] não se afigura adequado para o labor desenvolvido no patrocínio da causa, notadamente porque não guarda correlação com o grau de zelo do profissional e do trabalho desenvolvido, razão pela qual majoro os respectivos honorários
para 10 URH,
seguindo, neste caso, o patamar de referência indicado na Tabela XIX, da OAB/MT.

A jurisprudência corrobora o entendimento:

APELAÇÃO CRIMINAL – LATROCÍNIO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA ––RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA– PROCEDÊNCIA –RÉU QUE CONFESSOU A AUTORIA DO DELITO NA FASE JUDICIAL – CONFISSÃO QUE MESMO QUALIFICADA MERECE SER RECONHECIDA – ROGO POR MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ESTABELECIDOS PARA ADVOGADO DATIVO – NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO PARA ATUAR NO FEITO DESDE O INÍCIO – HONORÁRIOS FIXADOS EM QUANTITATIVO ABAIXO DA TABELA DA CATEGORIA (03 URH) – PROCEDÊNCIA – INOBSERVÂNCIA DA TABELA DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 22, § 1º, DA LEI Nº. 8.906/94 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA FIXAR HONORÁRIOS EM 10 URH.

[...]

“Segundo a regra contida no art. 22, § 1º, da Lei 8.906/1994, o advogado indicado para patrocinar causa de pessoa juridicamente necessitada, na hipótese de não existir Defensoria Pública no local da prestação do serviço, faz jus aos honorários fixados pelo juiz e pagos pelo Estado, de acordo com os valores da tabela da OAB.” STJ – Resp nº. 898.337/MT

Recurso provido
(N.U 1000122-50.2022.8.11.0096, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/12/2022, Publicado no DJE 15/12/2022).

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO AMBIENTE DOMÉSTICO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS - ADVOGADO DATIVO -ARBITRAMENTO EM 2 URH PELO JUIZ DA CAUSA - REMUNERAÇÃO PROFISSIONAL CORRELATA AOS ATOS DE DEFESA - ARESTO DO TJMT - OBSERVÂNCIA DA TABELA DE HONORÁRIOS DA OAB - MAJORAÇÃO PARA 10 (DEZ) URH - RECURSO PROVIDO -

“Embora não se ignore a natureza referencial das Tabelas de Honorários produzidas pela OAB, deve ser observado o labor desenvolvido pelo advogado nomeado para a fixação da verba honorária no caso concreto.

No caso, afigura-se cabível a majoração dos honorários arbitrados, sobretudo porque o defensor dativo agiu com presteza durante toda a instrução criminal, ofertando resposta à acusação (apontando matérias de nulidade), acompanhou a oitiva do réu e a inquirição das testemunhas, bem como apresentou alegações finais, participando ativamente de todos os atos processuais.” (TJMT, AP N.U 0000101-32.2016.8.11.0022)
(N.U 0001524-20.2017.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/05/2021, Publicado no DJE 14/05/2021).

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao apelo para
majorar os honorários estabelecidos em favor do advogado dativo, Dr. Sebastião Carlos Toledo – OAB/MT n. 13.217, para
10 [dez] URH
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023